Tribunal: TJSP
Processo: 2258865-71.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Pretensão à suspensão do andamento recursal com base em determinação exarada no RE no 632.212, que trata dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II. Pedido destes autos, de cumprimento de sentença coletiva (ação civil pública no 0808239-98-1993.8.26.0100), já transitada em julgado, que trata dos expurgos inflacionários do Plano Verão. Desprovimento do agravo

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Pretensão à suspensão do andamento recursal com base em determinação exarada no RE no 632.212, que trata dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II. Pedido destes autos, de cumprimento de sentença coletiva (ação civil pública no 0808239-98-1993.8.26.0100), já transitada em julgado, que trata dos expurgos inflacionários do Plano Verão. Desprovimento do agravo interno. Observação, contudo, quanto ao sobrestamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos dos REsp no 1.361.869/SP e REsp no 1.361.872/SP. Suspensão do andamento do agravo de instrumento até o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o Tema 1015 (legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários promovidos em caderneta de poupança mantida perante o extinto Banco Bamerindus S/A) e Tema 948 (legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual). Suspensão que visa evitar decisões conflitantes ou contraditórias e em homenagem ao Princípio da Economia Processual.

Agravo interno desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2258865-71.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante HSBC BANK BRASIL S.A, é agravada MITSUYO KAWATA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER
ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno no 2258865-71.2018.8.26.0000/50000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: HSBC Bank Brasil S/A. - Banco Múltiplo
Agravado: Mitsuko Kawata
Juiz de Direito: Dr. Marcelo de Moraes Sabbag
Voto no 39242
AGRAVO
INTERNO.
Pretensão
à
suspensão
do
andamento recursal com base em determinação exarada no
RE no 632.212, que trata dos expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Collor II. Pedido destes autos, de
cumprimento de sentença coletiva (ação civil pública no
0808239-98-1993.8.26.0100), já transitada em julgado, que
trata dos expurgos inflacionários do Plano Verão.
Desprovimento do agravo interno. Observação, contudo,
quanto ao sobrestamento determinado pelo Superior
Tribunal de Justiça nos autos dos REsp no 1.361.869/SP e
REsp no 1.361.872/SP. Suspensão do andamento do agravo
de instrumento até o pronunciamento do Superior Tribunal
de Justiça sobre o Tema 1015 (legitimidade passiva do
HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos
advindos de expurgos inflacionários promovidos em
caderneta de poupança mantida perante o extinto Banco
Bamerindus S/A) e Tema 948 (legitimidade do não
associado para a execução da sentença proferida em ação
civil pública manejada por associação na condição de
substituta processual). Suspensão que visa evitar decisões
conflitantes ou contraditórias e em homenagem ao
Princípio da Economia Processual.
Agravo interno desprovido, com observação.
Trata-se de agravo interno contra a r. decisão de fl. 61, que
indeferiu o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento.
Alega o agravante que devem ser aplicadas ao presente caso
as determinações de suspensão expedidas no RE 632.212/SP e no Agravo em
Recurso Especial no 1.276.584/MS. Sucessivamente, pleiteia a reconsideração da
decisão agravada e a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Não reconsiderada a decisão, foram os autos remetidos à
mesa para julgamento.
É o relatório.
O pedido de suspensão do processo de origem não se
sustenta, ante o teor da decisão proferida no RE 632.212, pelo Exmo. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gilmar Mendes, datada de 31/10/2018, tendo em vista que a tese jurídica enfrentada
no referido recurso extraordinário não se confunde com a tese discutida nestes autos.
Com efeito, o objeto do presente pedido de liquidação de
sentença refere-se à decisão proferida na Ação Civil Pública no 0808239-
98-1993.8.26.0100 (583.00.19993.808239), que tratou do Plano Verão, ao passo
que o RE no 632.212/SP relaciona-se aos expurgos inflacionários decorrente do
Plano Collor II.
Ademais, em 09/04/2019 o eminente Ministro Gilmar
Mendes reconsiderou a decisão monocrática que determinou a suspensão dos
processos.
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, para os
efeitos do art. 1.036 do Código de Processo Civil, determinou a suspensão do
processamento dos recursos que versem sobre:
1) “legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A
para responder pelos encargos advindos de
expurgos inflacionários promovidos em caderneta
de poupança mantidas perante o extinto Banco
Bamerindus S/A, em decorrência da sucessão
empresarial
havida
entre
as
instituições
financeiras”(tema 1015).
2) “legitimidade do não associado para a execução
da sentença proferida em ação civil pública
manejada por associação na condição de substituta
processual” (tema 948).
Dessa forma, até que se conheça a extensão da decisão a ser
prolatada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, recomenda-se o sobrestamento
do presente agravo de instrumento, em cumprimento às decisões proferidas nos
Resps no 1.361.869 e 1.361.872/SP (temas 1015 e 948, respectivamente), obviando
eventual afronta à deliberação da Corte Superior.
A suspensão dos recursos que versem sobre tais temas
busca evitar pronunciamentos jurisdicionais conflitantes ou contraditórios e
atividade processual inútil, privilegiando-se o Princípio da Economia Processual.
Sendo assim, mantenho a decisão monocrática de fls. 61,
pelo que nego provimento ao presente recurso, mas, em cumprimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisões proferidas no REsp no 1.361.869/SP e no REsp no 1.361.872/SP,
determino a suspensão do recurso de agravo de instrumento, o qual aguardará
provocação no acervo.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator